Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-03.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000564-03.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA REGINA ALVES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARVALHO DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. DEPENDENTE AGREGADA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 13.450/2015. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA ATÉ 35 ANOS. EXCLUSÃO INDEVIDA. COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES DURANTE PERÍODO SEM COBERTURA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTE COM DOENÇAS GRAVES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da primeira autora como dependente do PLANSERV, impedir descontos relativos às mensalidades de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, condenar o réu à restituição de despesas médicas e valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a primeira autora, inscrita como dependente agregada antes da vigência da Lei Estadual nº 13.450/2015, tem direito à permanência no PLANSERV até completar 35 anos de idade; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança retroativa de mensalidades referentes ao período em que a cobertura foi indevidamente suspensa pela própria Administração; e (iii) determinar se a exclusão indevida do plano e a interrupção do tratamento médico de paciente com graves enfermidades configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º da Lei Estadual nº 13.450/2015 assegura a manutenção da condição de beneficiário ao agregado maior de 24 e menor de 35 anos inscrito no PLANSERV até a entrada em vigor da norma.

A prova documental demonstra que a primeira autora integra o PLANSERV desde 2010, razão pela qual se enquadra na regra de transição legal e possui direito subjetivo à permanência no sistema até os 35 anos.

A própria Secretaria da Administração do Estado da Bahia reconheceu administrativamente que a dependente fazia parte da assistência antes da Lei de 2015 e poderia permanecer vinculada ao plano até completar 35 anos.

A cobrança de mensalidades relativas ao período em que a cobertura foi suspensa por erro administrativo é indevida, pois não houve disponibilização do serviço médico-hospitalar correspondente à contraprestação exigida.

A exigência de pagamento por serviço não prestado caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e impede que a Administração se beneficie da própria conduta ilícita.

As notas fiscais juntadas aos autos comprovam que a autora arcou com consultas e exames médicos durante a suspensão indevida da cobertura, legitimando o reembolso das despesas.

A exclusão injustificada do plano de saúde interrompeu o acompanhamento cardiológico e psiquiátrico contínuo de paciente acometida por cardiopatia congênita, surdez bilateral permanente e transtorno bipolar, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e viola os direitos da personalidade.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 13.450/2015, art. 5º; CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, 300, 487, I, 496, § 3º, II, 931 e 937; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8000564-03.2022.8.05.0244
, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado REGINA ALVES DE ARAUJO e OUTROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso apelação cível
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239